Tribunal: STF
Processo: HC 253426
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 959.366/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal); e (b) 8 meses e 10 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pelo cometimento da contravenção penal prevista no art. 58 do Decreto-Lei 3.688/1941. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, “mantendo a condenação pelo delito de lavagem de capitais, reduzindo a pena para 4 anos de reclusão, em regime fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. Acrescento, ainda, que as matérias aventadas neste writ nem sequer foram enfrentadas especificamente pelo Tribunal a quo, o que obsta a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “Falta de Justa Causa para o não apostilamento da atenuante da confissão”; (b) “Nulidade dos Motivos empregados para eleição de regime fechado a primário condenado a 4 anos por crime não hediondo, sem violência ou grave ameaça”; e (c) “Nulidade do trânsito em julgado em razão do abandono da defesa técnica sem comunicação à parte”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para “Apostilar a atenuante da confissão e/ou alterar o regime inicial, ou, então; Reconhecer o apelo deficiente e abandono da Defesa, cassando o trânsito em julgado perante o TJSP, com a reabertura dos prazos recursais”. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente